Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001343-95.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLESIO SOARES DE ANDRADE, ODAIR JOSE DA CUNHA, ARISTIDES FRANCA NETO APELADO: CLESIO SOARES DE ANDRADE, ARISTIDES FRANCA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À defesa de ARISTIDES FRANÇA NETO para que se manifeste sobre o agravo interno de ID 66284048, interposto pelo MPDFT. Brasília, 19 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR